Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA. NÃO VERIFICADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso o aparelho utilizado no teste de alcoolemia esteja dentro do prazo anual de validade de certificação pelo Inmetro não há que se falar em irregularidade.

2. Constando nos autos o teste de alcoolemia e o depoimento dos policiais militares que atuaram na ocorrência, resta cabalmente comprovado o crime de embriaguez ao volante.

3. Não há falar em insuficiência probatória quanto ao crime de desacato, quando extrai-se das palavras proferidas pelo réu (policiais de merda), a intenção de menosprezar a função pública exercida pelos agentes públicos envolvidos na ocorrência, nem existindo margem para eventual hipótese de atipicidade da conduta.

4. Recurso conhecido e não provido.